Tribunal: STF
Processo: HC 122152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conduta social, motivos e circunstâncias do crime. Inadequação da reprimenda. 3. Princípio da individualização da pena. Dever de motivação. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para que o Juízo de origem reavalie a dosimetria da pena.